Tribunal: TJDFT
Processo: 0004848-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004848-81.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELI DE FREITAS MAIA LIMA APELADO: ELISANGELA DOS SANTOS LIMA, ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA, CARLOS DOS SANTOS LIMA, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA LIMA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA DOS SANTOS LIMA DESPACHO Intimem-se os apelados para contrarrazoar o apelo no prazo de 15 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator